Tribunal: TJDFT
Processo: 0740858-75.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. COISA JULGADA PARCIAL. EXERCÍCIOS ANTERIORES. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. VERBAS DE 2021. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Se os valores objeto dos presentes autos já foram recebidos no Processo 0739385-93.2020.8.07.0016 ou são referentes ao ano de 2021 e, assim, não estão abarcados pela prescrição, desnecessária a intimação do Distrito Federal para a juntada de cópia de processo administrativo que comprovasse eventual suspensão do prazo prescricional. Ademais, a SES/DF informa que os valores incluídos em exercícios findos foram gerados automaticamente pelo Sistema Único de Gestão de Recurso Humanos e, por isso, não há numeração de processo correlacionado (ID 64545198 - Pág. 10). Preliminar de cerceamento de defesa suscitada em contrarrazões rejeitada.
2. Em 2020, o autor ajuizou ação de cobrança dos exercícios findos relativos aos pedidos 15/2016 e 74/2017 perante o Primeiro Juizado da Fazenda Pública (Processo 0739385 93.2020.8.07.0016). O pedido foi julgado procedente e o autor recebeu os valores respectivos via RPV em 2/7/2021. Assim reconheço de ofício a coisa julgada no tocante ao requerimento de pagamento dos Pedidos 15/2016 (R$ 2.630,90) e 74/2017 (R$2.476/99).
3. O art. 1o do Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932, que regula a prescrição quinquenal estabelece que “[a]s dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.
4. Na hipótese, não está prescrita a pretensão de cobrança do débito relativo ao Pedido n.o 143/2022, referência 2021 e valor total R$ 3.346,42 (ID 64545189), pois não transcorrido o prazo de cinco anos.
5. O art. 80 do Código de Processo Civil considera litigante de má fé aquele que, entre outras hipóteses, alterar a verdade dos fatos e usar o processo para conseguir objetivo ilegal. José Silva Pacheco1 ensina que o processo “deve revestir-se de dignidade condizente à sua finalidade, impondo a todos os participantes - partes, juízes, auxiliares da justiça, advogados - deveres de probidade e lealdade".
6. Incorre nas penas de litigância de má-fé a parte autora que ajuíza nova ação de cobrança de valores já recebidos em outra demanda. Soma-se a isso o fato de que, em 22 de março de 2024, o autor, a pedido do Iprev, firmou declaração na qual afirmou que não possuía ação judicial em trâmite ou transitada em julgado relativa aos créditos elencados na declaração de exercícios findos (ID 64545198 - Pág. 3).
7. Saliento que, em atenção ao princípio da não surpresa (art. 10o do CPC), o autor foi intimado para esclarecer a renovação do pedido de pagamento de verbas já recebidas, mas o autor se limitou a pedir a sustentação oral (ID 65073152 e 65196522).
8. Recurso conhecido e desprovido. Coisa julgada reconhecida de ofício em relação aos Pedidos n.o 15/2016 (R$ 2.630,90) e n.o 74/2017 (R$2.476/99). Relatório em separado.
9. Recorrido condenado a pagar multa por litigância de má-fé equivalente a 5% do valor corrigido da causa e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.

1 Curso de teoria geral do processo, Rio de Janeiro: Forense, 1985, p. 86.